Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-58.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000922-58.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILENE GONCALVES PEREIRA e outros Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. CURATELA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. BEM DE INTERDITADA. ATO JURÍDICO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POSTERIOR. BOA-FÉ E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS NÃO SUPRIMEM EXIGÊNCIA LEGAL. ART. 1.748, INC. IV, CÓDIGO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É nulo o ato de alienação de imóvel pertencente a pessoa interditada realizado por curadora sem a prévia autorização judicial exigida pelo art. 1.748, inc. IV, do Código Civil, ainda que se alegue boa-fé ou destinação benéfica dos valores. 2. A proteção patrimonial dos absolutamente incapazes impõe a observância das formalidades legais, incluindo avaliação judicial, autorização prévia e participação do Ministério Público, sob pena de nulidade absoluta do ato jurídico (art. 166, inc. V, do CC). 3. A Defensoria Pública foi pessoalmente intimada por oficial de justiça, conforme certidão ID 79419634, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 4. O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, destacando a impossibilidade de convalidação posterior do ato praticado em desconformidade com o regime protetivo. 5. Deferida a gratuidade de justiça às apelantes, nos termos do art. 98 do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000922-58.2019.8.05.0248, sendo apelantes, EDILENE GONÇALVES PEREIRA e ELZA PEREIRA GONÇALVES e apelado, PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25